Tribunal: TJBA
Processo: 8040314-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040314-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO

AGRAVADO: TONI CAJUHY BEZERRA

Advogado(s)
:
EDER FREDERICO FONSECA MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por clínica médica contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação indenizatória por suposto erro médico, na qual o autor alega falha na prestação de serviços pré e pós-operatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a clínica agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que a cirurgia objeto da lide foi realizada em hospital diverso.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser analisadas abstratamente com base nas alegações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A narrativa do autor aponta que o atendimento médico teve início nas dependências da agravante e que houve retorno para acompanhamento pós-operatório na mesma unidade, estabelecendo, em tese, vínculo com a cadeia de fornecimento de serviços.

5. A apuração da existência de responsabilidade solidária, nexo de causalidade ou culpa demanda dilação probatória durante a instrução processual, sendo prematura a exclusão da parte nesta fase.

6. Os custos financeiros decorrentes da defesa técnica e produção de provas são inerentes ao exercício do contraditório e não configuram, por si sós, risco de dano irreparável apto a justificar a extinção prematura do feito em relação à agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8040314-60.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.,
e como recorrido
TONI CAJUHY BEZERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.